Tribunal: TJES
Processo: 5029118-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029118-30.2021.8.08.0024

APELANTE:
FABIOLA EMMERICH RODOR

APELADO:
INEXISTENTE

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE SOCIEDADE EXTINTA. SÓCIA ÚNICA. RESPONSABILIDADE PELO ATIVO E PASSIVO ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO EFETIVO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-sócia única de sociedade empresária dissolvida e baixada nos órgãos competentes, visando à expedição de alvará judicial que autorize a transferência, para seu nome, de três veículos registrados em nome da pessoa jurídica extinta. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de risco presumido de prejuízo a credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o receio abstrato de prejuízo a eventuais credores se sobrepõe ao direito da ex-sócia única de regularizar a titularidade de veículos remanescentes da sociedade extinta, diante da assunção expressa de responsabilidade pelo passivo e da inexistência de indícios de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de alvará judicial, previsto no art. 725, VII, do CPC, constitui instrumento adequado de jurisdição voluntária para superar entraves meramente administrativos, sem necessidade de instaurar litígio.

4. A extinção de sociedade empresária com sócio único opera a sucessão patrimonial, cabendo-lhe responder por ativos e passivos remanescentes, conforme disposição expressa em distrato social.

5. A assunção contratual de responsabilidade pelo ex-sócio único, aliada à inexistência de pendências financeiras em nome da sociedade extinta, afasta o risco efetivo de prejuízo a terceiros.

6. Não se revela razoável perpetuar a irregularidade registral por temor hipotético, sobretudo quando comprovada documentalmente a regular dissolução societária e a inexistência de litígio.

7. A jurisprudência de outros tribunais admite a expedição de alvará para a transferência de veículos em casos análogos, desde que ausente conflito de interesses e comprovada a extinção da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O procedimento de alvará judicial é meio adequado para autorizar a transferência de bens de sociedade regularmente extinta quando não há litígio.

A assunção de responsabilidade pelo passivo pelo sócio único afasta risco a credores e legitima a regularização da titularidade dos bens.

O temor abstrato de prejuízo não pode justificar a negativa do alvará, sob pena de impor ônus desproporcional ao sócio sucessor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 725, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1020839-64.2022.8.26.0032, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000580-79.2021.8.26.0615, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029118-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIOLA EMMERICH RODOR

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029118-30.2021.8.08.0024

APELANTE:
FABIOLA EMMERICH RODOR

APELADO:
INEXISTENTE

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE SOCIEDADE EXTINTA. SÓCIA ÚNICA. RESPONSABILIDADE PELO ATIVO E PASSIVO ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE RISCO EFETIVO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ex-sócia única de sociedade empresária dissolvida e baixada nos órgãos competentes, visando à expedição de alvará judicial que autorize a transferência, para seu nome, de três veículos registrados em nome da pessoa jurídica extinta. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de risco presumido de prejuízo a credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o receio abstrato de prejuízo a eventuais credores se sobrepõe ao direito da ex-sócia única de regularizar a titularidade de veículos remanescentes da sociedade extinta, diante da assunção expressa de responsabilidade pelo passivo e da inexistência de indícios de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de alvará judicial, previsto no art. 725, VII, do CPC, constitui instrumento adequado de jurisdição voluntária para superar entraves meramente administrativos, sem necessidade de instaurar litígio.

4. A extinção de sociedade empresária com sócio único opera a sucessão patrimonial, cabendo-lhe responder por ativos e passivos remanescentes, conforme disposição expressa em distrato social.

5. A assunção contratual de responsabilidade pelo ex-sócio único, aliada à inexistência de pendências financeiras em nome da sociedade extinta, afasta o risco efetivo de prejuízo a terceiros.

6. Não se revela razoável perpetuar a irregularidade registral por temor hipotético, sobretudo quando comprovada documentalmente a regular dissolução societária e a inexistência de litígio.

7. A jurisprudência de outros tribunais admite a expedição de alvará para a transferência de veículos em casos análogos, desde que ausente conflito de interesses e comprovada a extinção da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O procedimento de alvará judicial é meio adequado para autorizar a transferência de bens de sociedade regularmente extinta quando não há litígio.

A assunção de responsabilidade pelo passivo pelo sócio único afasta risco a credores e legitima a regularização da titularidade dos bens.

O temor abstrato de prejuízo não pode justificar a negativa do alvará, sob pena de impor ônus desproporcional ao sócio sucessor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 725, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1020839-64.2022.8.26.0032, Rel. Des. Sérgio Shimura, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27.03.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1000580-79.2021.8.26.0615, Rel. Des. J. B. Franco de Godoi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029118-30.2021.8.08.0024

APELANTE:
FABIOLA EMMERICH RODOR

APELADO:
INEXISTENTE

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade e passo ao exame do mérito nele vertido.

Na origem, a Apelante ajuizou a presente "Ação de Alvará Judicial" afirmando ser a única ex-sócia da sociedade empresária EMMERICH & RODOR LTDA. e, em seus pedidos, postulou a expedição de ordem judicial que lhe permita transferir para o seu patrimônio pessoal a titularidade de três veículos registrados em nome da pessoa jurídica, alegando que a empresa foi regularmente dissolvida e baixada nos órgãos competentes.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que não seria possível afastar, de forma categórica, a existência de credores da sociedade extinta, os quais poderiam ser prejudicados com a transferência dos bens. Ademais, o magistrado sentenciante considerou não haver "plausibilidade" ou "verossimilhança" no pleito, ante a presunção de risco a terceiros.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em aferir se o receio abstrato de prejuízo a eventuais credores se sobrepõe ao direito da ex-sócia única de regularizar a propriedade de bens remanescentes de sua extinta empresa, especialmente quando confrontado com as provas documentais dos autos e com os princípios da razoabilidade e da economia processual.

Com efeito, o procedimento de alvará judicial, previsto no art. 725, inciso VII, do Código de Processo Civil, constitui instrumento adequado para solucionar questões de jurisdição voluntária onde não se vislumbra litígio, servindo como meio para superar entraves meramente administrativos, como o ora apresentado.

Em casos análogos, os Tribunais Pátrios têm se posicionado favoravelmente à concessão da autorização judicial para a transferência de titularidade de bens de pessoa jurídica baixada, desde que demonstrada a ausência de efetivo risco a terceiros. Como se depreende, tal conclusão se alicerça na ideia de que a extinção da sociedade opera a sucessão do sócio remanescente em seus direitos e obrigações, não sendo razoável perpetuar uma situação de irregularidade registral por um temor hipotético.

Por oportuno, confira-se:

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (ART. 725, VII, CPC)- PEDIDO FORMULADO PELA SÓCIA PARA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DA SOCIEDADE, REGULARMENTE ENCERRADA PERANTE A JUCESP - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Inconformismo das autoras – Acolhimento – As apelantes (sócia e a sociedade dissolvida) requereram alvará judicial para alienação de veículos que pertencem à empresa dissolvida –
Pretensão que se mostra cabível, seja porque a providência não envolve conflito de interesses, seja porque necessitam da autorização judicial para transferência dos bens para terceiros – Procedimento de jurisdição voluntária
(art. 725, VII, CPC)– Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1020839-64 .2022.8.26.0032 Araçatuba, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 27/03/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/03/2024)

PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL - Compra e venda de veículo – Registro de transferência da propriedade -
Vendedora pessoa jurídica que encerrou suas atividades com o arquivamento na JUCESP
-
Previsão em ato societário de dissolução e liquidação da sociedade de que eventuais ativos ou passivos remanescentes seriam destinados ao sócio autor
- Alienação por este a terceiro, valendo-se dessa previsão, de veículo outrora detido pela sociedade extinta - Possibilidade de expedição de alvará judicial para autorizar a transferência pelo autor do veículo - Anulação da r. sentença, com afastamento da extinção - No mérito, pedido julgado procedente - Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10005807920218260615 Tanabi, Relator.: J. B . Franco de Godoi, Data de Julgamento: 30/03/2022, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/03/2022)

No caso, observa-se que a apelante instruiu o feito de forma a mitigar, com robustez, a preocupação que norteou o juízo de primeiro grau. O Distrato Social da empresa (ID 12637145) é claro ao estipular, em sua Cláusula Quinta, que
"a responsabilidade pelo ativo e passivo, porventura supervenientes, fica a cargo do ex-sócio FABIOLA EMMERICH RODOR".
A mencionada previsão constitui uma garantia aos eventuais credores, que poderiam voltar-se diretamente contra o patrimônio pessoal da sócia para a satisfação de seus créditos, afastando o alegado prejuízo.

Ademais, referida disposição contratual, somada à consulta que atesta a inexistência de pendências financeiras em nome da extinta pessoa jurídica (ID 12637166), mitiga a presunção de que poderia haver prejuízo a terceiros, preocupação que norteou a sentença recorrida. O fundamento do juízo singular, embora zeloso, partiu de uma suposição que não encontra respaldo probatório nos autos. Ao contrário, as provas apresentadas pela requerente caminham em sentido oposto, indicando a ausência de débitos e a assunção de responsabilidade pessoal por eventuais passivos.

Dessa forma, estando comprovado que a apelante era a única sócia, que assumiu a responsabilidade pelos ativos e passivos da empresa extinta e que inexistem indícios de dívidas ou de prejuízo a terceiros, entendo que a sentença recorrida merece reforma, na medida em que o indeferimento do alvará, fundado em um zelo excessivo e na suposição de um dano não comprovado, impõe à apelante um ônus desproporcional, impedindo-a de exercer plenamente seu direito de propriedade sobre bens que, de fato e de direito, lhe pertencem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença fustigada e, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial, determinando a expedição do competente Alvará Judicial para autorizar a transferência dos veículos: (i) HONDA/CG 150 TITAN ES, Placa MSK4556, RENAVAM 00127600094; (ii) HONDA/NXR150 BROS ES, Placa OYK5160, RENAVAM 01018385123; (iii) VW/GOL 1.0 GIV, Placa ODT2429, RENAVAM 00528430513, para o nome da recorrente, FABIOLA EMMERICH RODOR, perante o órgão de trânsito competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.